Tribunal: TJDFT
Processo: 0035469-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0035469-79.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RG COMERCIO E REPRESENTACOES LIMITADA - EPP, CBC BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA., COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS APELADO: CBC BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA., COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS, RG COMERCIO E REPRESENTACOES LIMITADA - EPP D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator